Tribunal: TJMT
Processo: 1012341-91.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012341-91.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASSIANO SOUSA LIMA - CPF: 041.424.831-70 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0005-89 (RECORRIDO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO SEGURO PRESTAMISTA – TESE DE VENDA CASADA – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO DE VENDA CASADA NO MESMO CONTRATO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO INDEPENDENTE – SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO EM TERMO PRÓPRIO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido de que o consumidor assinou, de forma independente, um contrato específico intitulado “Proposta de Adesão Seguro Prestamista” descabe alegação de venda casada e de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Diante da prova da contratação e da origem da dívida, seria imperiosa a improcedência da pretensão, porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, de rigor a aplicação do princípio da “reformatio in pejus”, o qual proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista e fixou indenização por dano moral pela prática de venda casada que, no caso, restou comprovada porque incluída na cláusula 3 do contrato, não tendo sido assinado contrato independente, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto
, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA:

1)
Declarar rescindido o contrato de seguro prestamista;

2)
CONDENAR a parte ré a restituir em dobro a quantia de R$ 122,06 (cento e vinte e dois reais e seis centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros simples de mora de um por cento ao mês a partir da citação;

3) condenar a parte ré ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, pois não reflete a gravidade do caso que envolve venda casada, prática abusiva, e ausência de solução administrativa. Ainda, requereu a modificação dos juros e correção.

Em análise aos autos em 1º Grau, fora constatado por esta magistrada a juntada de contrarrazões ao recurso inominado, bem como o pagamento efetuado quanto à condenação. Nas contrarrazões

Houve apresentação de contrarrazões houve resumo dos fatos e do recurso e, no mérito, impugnou a pretensão de majoração e alteração dos juros e correção, pois correta a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Todavia, compulsando os autos, se verifica que a despeito do fundamento utilizado na sentença de que houve venda casada houve assinatura de termo próprio relativo a seguro prestamista.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido de que o consumidor assinou, de forma independente, um contrato específico intitulado “Proposta de Adesão Seguro Prestamista” descabe alegação de venda casada e de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Com efeito, diante da prova da contratação e da origem da dívida, seria imperiosa a improcedência da pretensão, porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, de rigor a aplicação do princípio da “reformatio in pejus”, o qual proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Assim, no caso, prevalece a manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021